Tribunal: TJSP
Processo: 2183540-56.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência dos vícios e inconsistências apontados. Art. 1.022 do NCPC. Ademais, os argumentos trazidos pelo embargante configuraram inovação em sede recursal, vez não terem sido formulados no momento oportuno, qual seja, a contestação de fls.130/142. Rejeitam-se-os.